Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO.
I – Demonstrado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária de propriedade dos irmãos do ex-companheiro da agravada-exequente, com confusão patrimonial visando ocultar patrimônio pessoal do agravante-executado, e presentes os requisitos do art. 50 do CC, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido da exequente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa.
II - Agravo de instrumento desprovido.